Tribunal: STF
Processo: HC 70966
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-25
Data de publicação: 1994-10-25

Ementa:
E  M E  N T  A: Defesa:  violação da  garantia da ampla
defesa,  em  razão  de  equivocado  processamento  duplice  da  mesma
apelação, em autos diversos.
              Determinado que a apelação do paciente fosse processada
em  copia dos  autos, que efetivamente  nela subiu  ao Tribunal e foi
processada, prejudicou a defesa que o recurso fosse julgado nos autos
originais,  onde equivocadamente  também  foi processado,  tanto mais
quando  não se intimou da  inclusão do feito em pauta o advogado que,
ao tempo, era o único defensor constituido do apelante.